Tribunal: TJDFT
Processo: 0708594-55.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708594-55.2021.8.07.0001 RECORRENTE: GABRIEL NOGUEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRIMEIRO COMANDO DA CAPITAL – PCC. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. CABIMENTO. MUDANÇA DE REGIME INICIAL PARA O CUMPRIMENTO DA PENA. CABÍVEL. PRISÃO PREVENTIVA. SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE. 1. Conjunto probatório que, na espécie, revela a prática do crime de organização criminosa, obstando o acolhimento da tese da defesa de insuficiência de provas para a condenação. 2. Devem ser consideradas negativas a culpabilidade, a conduta social, as circunstâncias do crime e também as consequências do crime, em razão do réu ser integrante do PCC – Primeiro Comando da Capital. 3. Deve ser mantida a decisão que havia decretado a prisão preventiva do réu, pois segundo a orientação pacificada no Superior Tribunal de Justiça, não há incompatibilidade entre a manutenção da prisão cautelar e a fixação do regime semiaberto para o inicial cumprimento de pena (RHC 123.562/GO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/05/2020, DJe 02/06/2020). 4. Preenche os requisitos do art. 312 do CPP réu foragido que, embora constituindo defesa técnica, quedou-se ausente a todos os atos instrutórios e impediu o cumprimento do mandado de prisão expedido, aliado ao fato de que faz parte de uma das maiores, se não, da maior, organização criminosa do país. 5. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. O recorrente aponta violação aos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal, argumentando que o reconhecimento das circunstâncias desfavoráveis se revela desproporcional e imotivado. Acrescenta que tratam do mesmo fato, qual seja, a integração de organização criminosa (PCC), razão pela qual há ofensa ao principio non bis in idem. Pede que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado CARLOS AUGUSTO RODRIGUES XAVIER, OAB/DF 43.949 (ID Num. 29833877 - Pág. 1) II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que “Julgadas as apelações, esta Turma entendeu pertinentes as valorações negativas das citadas circunstancias judiciais, por unanimidade, com a pena bem dosada e atendidos os critérios dos arts. 59 e 68 do CP” (ID Num. 28893825 - Pág. 10) e que “Dessa forma, entendo que, pelos mesmos fundamentos, devem ser consideradas negativas as circunstâncias judiciais da culpabilidade, conduta social, circunstâncias do crime e consequências do crime, atendido o critério de 1/8 para cada uma” (ID Num. 28893825 - Pág. 10). Assim, rever a decisão colegiada nesse aspecto é providência que esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado CARLOS AUGUSTO RODRIGUES XAVIER, OAB/DF 43.949. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017